Tribunal: CARF
Processo: 10880.676024/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676024/2009-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam tomadas as providências
delineadas no voto do relator. Vencido o conselheiro Márcio Robson Costa, que rejeitou o
pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Márcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem retratar o histórico fático, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – PER/DCOMP no
03962.49178.300608.1.3.041233, transmitida em 30/06/2008, por meio da qual
a contribuinte, acima identificada, intenta compensar débito apurado com um
crédito decorrente de pagamento indevido ou efetuado a maior no valor de R$
10.799,98, através do Darf com cod. 5856, apuração em 30/11/2007, no valor
de R$ 38.813,81.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do
Brasil pela não homologação da compensação (Despacho Decisório juntado
aos autos), Fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito
informado, pois o pagamento efetuado através do “DARF discriminado no
PER/DCOMP” havia sido “integralmente utilizado para quitação de débitos da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676024/2009-76
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.676024/2009-76

contribuinte”, no caso um débito descrito como “Db: cód 5856 PA
30/11/2007”, no valor original de R$ 38.813,81, não restando, portanto,
“crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, encaminhou a
contribuinte Manifestação de Inconformidade onde alega que foi
equivocadamente informado como devido o pagamento efetuado em
18/12/2007, no valor total de R$ 38.813,81, sob o código 5856, fato esse
regularizado em 13/11/2009, através da transmissão de DCTF Retificadora
(doc. 8).
Alega que por tratar-se de erro de fato, há que ser revisto de ofício pela
autoridade administrativa competente, nos termos do art. 149 do CTN. Cita
jurisprudência do Conselho de Contribuintes no mesmo sentido de que devem
ser corrigidos de ofício pelo fisco, se não retificados, antes, pelo contribuinte,
os erros de fato contidos em DCTF. Pede que seja reconhecido o direito
creditório e homologada a compensação efetuada.

A 4a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de
inconformidade no sentido de não reconhecer o direito creditório alegado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário, no qual discorre sobre erro no preenchimento da DCTF que levou ao
pagamento indevido do DARF apontado no despacho decisório.
Faz a juntada dos documentos de e-fls. 86/100, nos quais constam os livros Diário
e Razão referente ao período de apuração.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Prova em Recurso Voluntário

É certo que este Colegiado assentou o entendimento, à esteira da jurisprudência
deste Conselho, que na excepcionalidade de processo originário de PER/DCOMP cujo despacho
decisório tenha sido proferido eletronicamente, far-se-á um cotejo analítico da matéria alegada
em manifestação de inconformidade e, em grau de exceção, aceitar a produção de provas na fase
recursal, desde que mantenham correlação lógica com o mérito em julgamento.
A Recorrente apresentou em fase recursal documentos de e-fls. 86/100, dentre os
quais destaco Livro Diário. Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda, há
razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.676024/2009-76

Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
de erro no preenchimento da DCTF, se faz indispensável a demonstração documental que
autorize a retificação que revele crédito a ser compensado.
Pelo império da Verdade Material, urge o recebimento das provas juntadas às e-
fls. 86/100 no sentido da jurisprudência desta Corte, em decisão proferida pela 1a Turma da
CSRF, esboçado nos autos do PAF 10835.901327/200988, em voto da relatoria do eminente
Conselheiro André Mendes de Moura:

entendo que a interpretação mais adequada não impede a apresentação das provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde
que não disponham sobre nenhuma inovação. - Grifos no original.

Neste sentido, em respeito às instâncias e no objetivo de não suprimi-las, o melhor
caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a
determinação de que seja o julgamento convertido em diligência para que a unidade de origem
possa avaliar todo o conjunto probatório para apurar a consistência do direito creditório alegado.

Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 86/100 para que sejam
tomas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas se
se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Montante devido a título de Cofins no PA novembro/2007;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA novembro/2007 e sua suficiência
para compensar os débitos indicados em Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
novembro/2007;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital